Tribunal: TJSP
Processo: 0000923-61.2023.8.26.0247
Classe: Apelação Criminal / Ordenação de Despesa Não Autorizada
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Apelação criminal. Recurso Ministerial. Crimes contra Administração Pública. Ordenação de despesa não autorizada em lei. Contratação e dispensa de licitação. Situação emergencial. Ausência de dolo. Absolvição mantida. Tendo em vista que o entendimento de que os fatos se adequam ao previsto no artigo 89 da Lei 8.666/90 (Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar

Ementa:
Apelação criminal. Recurso Ministerial. Crimes contra Administração Pública. Ordenação de despesa não autorizada em lei. Contratação e dispensa de licitação. Situação emergencial. Ausência de dolo. Absolvição mantida. Tendo em vista que o entendimento de que os fatos se adequam ao previsto no artigo 89 da Lei 8.666/90 (Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade – artigo revogado pela Lei 14.133, de 2021) e diante da necessidade de comprovação do dolo específico, de rigor a manutenção da absolvição por insuficiência de provas da intenção de dano ao erário.
Nega-se provimento ao recurso do Ministério Público.